Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701770-63.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: Y. S. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARTA SUELI BANDEIRA DE SALES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor, Y. S. D. O. representado por M. S. B. S., em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para que o Réu efetue a matrícula do Autor em creche da rede pública do Distrito Federal, nas proximidades de sua residência, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), com fulcro no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, cuja a exigibilidade foi suspensa em face da gratuidade da justiça concedida. Adoto o relatório lançado na sentença de ID 18328699: Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência, para que o requerido efetue a matrícula da parte autora em creche da rede pública do Distrito Federal, nas proximidades de sua residência. No mérito, requer a procedência do pedido para confirmar a tutela, nos termos pretendidos antecipadamente. Deu à causa o valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais). Deferi a gratuidade de Justiça e não concedi a tutela de urgência. Contestação do Distrito Federal. Aventa prefacial de falta de interesse de agir da parte autora. Para tal, menciona a ACP no 61.425/93, a qual está em pleno desenvolvimento na fase de cumprimento de sentença visando aumentar o número de vagas, construção de novas creches, assim como outras medidas a serem implementadas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Desta maneira, deve-se aguardar o total cumprimento da retrocitada ação coletiva, pena de suplantar o interesse individual sobre o coletivo. Também levanta repercussão geral pelo STF sobre o tema, nos termos o RE 1008166. Neste diapasão, pugna pela suspensão do feito, consoante o art. 1.035, §5o, do CPC. No mérito, assevera que o direito à educação infantil, na modalidade creche, para crianças até três anos é direito fundamental de eficácia limitada. Ainda alicerça sua tese defensiva na teoria da reserva do possível. Assevera não ter ocorrido negativa no oferecimento de vagas em creche, mas sim dificuldade do Estado em prover tal demanda dentro das reais condições financeiras existentes. Para mais, o atendimento à pretensão autoral retiraria a possibilidade de outros alunos que também possuem necessidade de serem matriculados, causando prejuízos ao sistema pré-determinado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. De outro modo, faz ponderações sobre a ACP no 61.425/93, a qual está em franco desenvolvimento a fase de cumprimento de sentença. Destarte, requer o sobrestamento da lide até a conclusão da execução coletiva movida pelo Ministério Público nos autos de no 0000039-36.1993.8.07.0013. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na peça vestibular. Subsidiariamente, a extinção da lide sem julgamento do mérito pela falta de interesse de agir da requerente. Outrossim, requer o sobrestamento da marcha processual até o julgamento do RE 1008116 perante o STF ou a conclusão da execução coletiva promovida pelo Ministério Público relatada alhures. Parecer Ministerial pela improcedência do pedido constante na exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Sobreveio sentença, na qual o Juízo de origem afastou a preliminar de ausência de interesse de agir e indeferiu o pedido de suspensão do processo em decorrência do Tema 548 do STF e em razão do cumprimento de sentença de ação coletiva n. 0000039-36.1993.8.07.0013. No mérito, entendeu que: (i) a legislação pátria garante o direito à educação. Contudo, é a partir dos quatro anos de idade que se torna obrigatório a promoção da matrícula ao aluno no ensino fundamental; (ii) a vaga em creche pública está condicionada à reserva do possível na primeira infância e que a oferta de vagas em creche pública obedece à rígida ordem de inscrição e, por isso, deve ser verificado o princípio da isonomia; (iii) o atendimento às solicitações do Demandante pode culminar na preterição de outros menores devidamente inscritos os quais aguardam, há mais tempo, na lista e que também possuem o direito à educação de forma igualitária. O Autor apela (ID 18328703), alegando que: (i) o Distrito Federal asseverou não ter ocorrido negativa no oferecimento de vagas em creche, mas sim dificuldade do Estado em prover tal demanda dentro das reais condições financeiras existentes e que o atendimento à pretensão autoral retiraria a possibilidade de outros alunos que também possuem necessidade de serem matriculados, causando prejuízos ao sistema pré-determinado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. Todavia, o Réu não fez prova de sua suposta condição financeira existente e nem de que haveria outros alunos que também possuem necessidade de serem matriculados; (ii) o Distrito Federal não comprovou a suposta “quebra de isonomia”, ou seja, a existência de outros menores mais bem classificados na lista de espera; (iii) na sua contestação, o Distrito Federal contentou-se em repetir argumentos de outras contestações, sem dar-se o trabalho de provar suas alegações; (iv) não é fato notório que o Autor esteja burlando a lista de espera e nem é notória a situação financeira do DF à época do indeferimento administrativo do pedido; (v) não se sabe ao certo se o Distrito Federal aplica o montante em educação previsto na Constituição Federal e somente esta prova poderia levar o Juízo sentenciante a inferir que o Réu não dispunha de condições financeiras para suprir a vaga pretendida; (vi) a sentença foi baseada em meras suposições aventadas pelo Distrito Federal, o que acarreta a necessidade de sua modificação, dando-se provimento aos pedidos autorais; (vii) a Genitora do Autor necessita matriculá-lo na rede pública próxima à sua residência, sob pena de comprometer o sustento da família e o próprio desenvolvimento intelectual e sociocultural do Menor; (viii) não há dúvida acerca do direito do Autor de ter assegurada a vaga em escola próxima da residência/trabalho de sua Representante, uma vez que não possui condições de frequentar aulas em escola distante do local onde mora sua Genitora; (ix) quaisquer embaraços à manutenção da criança e do adolescente e de seu acesso à instituição de ensino devem ser rechaçados, por medidas de proteção às crianças e adolescentes, previstas no ordenamento jurídico; (x) sua pretensão está amparada à luz dos artigos 6o, 170, 227 da Constituição Federal; art. 221 da Lei Orgânica do Distrito Federal; artigos 53 caput e inciso V, e 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente; artigos 4o e seguintes da Lei n. 9.394/96; art. 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos; art. 13 do Pacto Internacional de Direitos Civis; e do art. 13 do Protocolo de São Salvador; (xi) diante da explícita normatividade, espraiada a partir da própria Lei Fundamental da República, não se pode consentir em omissões ou inações do Poder Público quanto aos seus deveres prestacionais, máxime quando dizem respeito àqueles que são fundamentais e imprescindíveis à existência digna (art. 170 da CF) do ser humano, notadamente a criança que deve receber especial proteção do Estado para um desenvolvimento saudável. Requer a concessão da tutela de urgência recursal até o julgamento final do processo, sob os seguintes argumentos: (i) a probabilidade do direito resta demonstrada ante as normas constitucionais e legais acima delineadas, bem como na específica orientação jurisprudencial desta egrégia corte. Conforme relatado na inicial, a genitora do Autor realizou a inscrição de matrícula para vaga em creche mais próxima da residência do menor, mas até a presente data, não houve o chamamento; (ii) devido acordo celebrado pela Portaria Conjunta 04/2019, a DPDF enviou ofício à Secretaria de Educação, com vistas a matricular a Criança em creche da rede pública de ensino, mas o pedido não foi atendido; (iii) a não disponibilização de vaga faz com que a Genitora do Menor corra o risco de atrapalhar seu trabalho e prejudicar, de forma efetiva, o sustento familiar, visto que o Autor reside com a mãe, que não possui condições de cuidar da Criança durante todo o dia; (iv) o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, consubstancia-se no fato de que a não concessão tutela de urgência da pretensão recursal impede o Apelante de frequentar a creche na idade adequada e traz uma série de repercussões negativas à sua formação educacional, pessoal, social e familiar, colocando-o em uma posição de desvantagem presente e futura em relação a crianças que puderam desenvolver todas as suas potencialidades nessa importante fase da vida; (v) a creche não é apenas um local em que as crianças vão para passar o dia e/ou se alimentar, mas sim espaço de socialização e desenvolvimento de suas primeiras habilidades e potencialidades escolares. É o primeiro estímulo aos estudos, o que evitará futura evasão escolar e permitirá às crianças que necessitam. Requer (i) que sejam concedidos ao Apelante os benefícios da justiça gratuita; (ii) o prequestionamento dos dispositivos impugnados e (iii) a concessão a tutela de urgência recursal. No mérito, pede o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença, condenando o Apelado a efetivar a matrícula do Apelante na rede pública de ensino, em creche-escola localizada próxima à residência de seu representante legal ou de seus familiares (Ceilândia/DF), em período integral, ou arque com os custos de estabelecimento conveniado ou particular enquanto não houver vaga, pelos fatos e fundamentos acima aduzidos. O recurso é isento de preparo, em face da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 18328706), o Distrito Federal refuta os argumentos da apelação, defendendo a manutenção da sentença. A 2a Procuradoria de Justiça cível manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 18896582). É o relatório. Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL O Apelante requer a concessão da tutela de urgência recursal até o julgamento final do processo para determinar que o Apelado efetue a matrícula do Apelante em creche da rede pública do DF, nas proximidades de sua residência. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a irreversibilidade da medida. No presente caso, resume-se a controvérsia em se verificar se o Poder Judiciário pode compelir a Administração Pública Distrital a matricular o Apelante em creche próxima a sua residência, mesmo diante da inexistência de vaga. Tenho entendido que a educação, como bem jurídico, tem uma dimensão comum, coletiva, indivisível e escassa, causando um problema funcional de efetividade do direito, sobretudo se considerarmos que o deferimento e a fruição do direito será sempre em detrimento de outras pessoas na mesma situação jurídica. Assim, não penso ser correto atribuir a um indivíduo direito a algo escasso sem que as consequências dessa decisão sejam ponderadas no momento da decisão. Conceder algo fora dos limites das regras a um em detrimento de outros torna menos efetivo o direito que se pretende garantir, dado que a apreciação da efetividade desse tipo de direitos deve ser sempre considerada de forma agregada. Situando o tema trazido pela Apelada nas disposições legais que disciplinam a matéria, temos os Arts. 6o e 205 da Constituição Federal a garantir, como sabido, o direito à educação, enquanto o Art. 208 assegura a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade. Em nível infraconstitucional, o Art. 53, inciso V do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência. Ainda, o Art. 4o, inciso IV, da Lei n. 9.394/96 - Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes às creches e pré-escolas. Todas as normas acima invocadas pelo Apelante enunciam direitos como programas de ação, e não normas que firmam aplicabilidade individual, imediata e oponível ao Estado a partir de uma demanda individual, tendo em vista que requerem, para seu exercício, observar-se tanto o quinhão equitativo destinado à fruição por parte de cada um dos potenciais destinatários (crianças demandantes), quanto medidas político-administrativas para sua realização. Entendo, portanto, que não resta demonstrada a probabilidade do direito autoral. Além disso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não foi devidamente comprovado, pois as meras alegações de que a não concessão tutela de urgência da pretensão recursal impede o Apelante de frequentar a creche na idade adequada e de que isto traria uma série de repercussões negativas à sua formação educacional, pessoal, social e familiar, colocando-o em uma posição de desvantagem presente e futura em relação a crianças que puderam desenvolver todas as suas potencialidades nessa importante fase da vida, por si só não são suficientes para indicar a presença do referido requisito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Aguarda-se o julgamento do recurso, previsto para 27 de janeiro de 2021. Intime-se. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2020 18:35:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador